Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ/DF (SUSCITADO). CRITÉRIO TERRITORIAL. VÁRIOS CRIMES. DIVERSAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS. CONEXÃO. CRIMES IDÊNTICOS. CRITÉRIO DO LUGAR DO MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Por se tratar de regra geral, o critério territorial deve ser observado em primeiro lugar, deixando de ser aplicado somente se desconhecido o local da infração, caso em que serão considerados os demais parâmetros relacionados no artigo 69 do Código de Processo Penal, na ordem em que se apresentam.
2. Os crimes ocorreram nos locais onde se deram as inserções de dados falsos, ou seja, em postos de atendimento do NA HORA, espalhados pelo Distrito Federal, e não na sede da concessionária NEOENERGIA (situada no Guará/DF), independentemente de onde esteja situada eventual central de processamento de dados, e sendo as infrações idênticas, o critério a incidir é o do local com maior número de crimes art. 78, inciso II, “b”, do Código de Processo Penal, que foi o Juízo suscitante (Taguatinga/DF).
3. O Juízo suscitado (Guará) somente seria competente pelo critério da sede da empresa vítima (por analogia ao critério de domicílio ou residência da vítima, nos moldes do artigo 69, inciso II, do Código de Processo Penal) se inviabilizado o critério do lugar da infração (art. 69, inciso I, do Código de Processo Penal).
4. O critério da prevenção não subsiste por si só. Para que um determinado Juízo seja considerado prevento é preciso que, antes, ele seja competente para processar e julgar a causa, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.